Tribunal: STF
Processo: RE 1227947
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.